Tribunal: STF
Processo: HC 265316
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio. Reiteração de pedido. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Preso por homicídio no trânsito reitera pedido de revogação de prisão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se nova impetração após pronunciamento colegiado no STJ obriga o conhecimento de pedido já profundamente apreciado anteriormente, quando impugnada decisão monocrática proferida no Tribunal Superior.



    III. Razões de decidir



    3. Como a Segunda Turma já apreciou o decreto prisional, o presente é mera reiteração.



    3.1 O novo ato coator, agora colegiado, não afasta o caráter reiterativo do pedido.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo improvido.